Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721399-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CLEUSA GOMES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário (ID. 50202797) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ALFEU MACHADO, que não conheceu dos embargos de declaração opostos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, sustentando que a TR deve ser aplicada para fins de correção monetária, tendo em vista o respeito à coisa julgada. No ID. 50202798, o insurgente interpõe novo recurso extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece prosseguir, uma vez que o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. Tendo em vista que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigência do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, deve ser aplicado o enunciado 281 da Súmula do STF. Veja-se que, “na esteira da Súmula no 281/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. Precedentes” (ARE 1438907 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023). Confira-se, ainda, o seguinte julgado: [...] Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Incidência da súmula no 281/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF (ARE 1460379 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/12/2023). Quanto ao recurso extraordinário de ID. 50202798, ressalte-se que o recurso interposto em primeiro lugar (ID. 50202797) é que será objeto de análise, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, devendo ser desconsiderado, pela mesma razão, o apelo extremo interposto posteriormente no ID. 50202798. III - Ante o exposto, INADMITO recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016